Tribunal: TJSP
Processo: 1042793-96.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO EM VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO
AUTOR
Autor que fora remanejado para outro voo pela ré, o que ocasionou vinte e três horas de atraso na chegada ao destino - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor - Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO EM VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO
AUTOR
Autor que fora remanejado para outro voo pela ré, o que ocasionou vinte e três horas de atraso na chegada ao destino - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor - Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços - Indenização por danos morais devida - Fixação em R$ 5.000,00 - Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido